Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-11.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007609-11.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA MELLO LIMA

Advogado(s)
:
TATYANA MELLO LIMA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED INDUZIDAS POR FRAUDE. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA NA ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). VIOLAÇÃO DAS RESOLUÇÕES BCB Nº 1/2020 E Nº 103/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe digital. A autora transferiu R$ 21.000,00 (R$ 9.000,00 via PIX e R$ 12.000,00 via TED) para conta de terceiros fraudadores após ser induzida em erro por perfil hackeado de influenciadora digital no Instagram. Comunicou a instituição financeira ré sobre a fraude menos de uma hora após as transferências, solicitando providências para bloqueio ou recuperação dos valores. Pleiteia o ressarcimento integral dos valores transferidos e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, alegando omissão do banco em adotar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto nas Resoluções do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora vítima de golpe digital, especialmente diante da alegada omissão em adotar medidas eficazes previstas na regulamentação do Banco Central para bloqueio ou recuperação dos valores após ser tempestivamente comunicada da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva estabelecido pelo art. 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, configurando-se o defeito quando o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ.

5. Não há responsabilidade da instituição financeira pela consumação das transferências em si, que foram legitimamente autorizadas pela titular da conta mediante uso de suas credenciais pessoais, não se tratando de fraude bancária stricto sensu, mas de estelionato praticado mediante engenharia social no qual a própria vítima, ludibriada, efetua as transações.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua conduta posterior, após ter sido tempestivamente comunicada pela correntista sobre a fraude, evidenciada pela inércia em adotar as medidas previstas nas Resoluções BCB nº 1/2020 e nº 103/2021, que instituíram o Mecanismo Especial de Devolução (MED) destinado a viabilizar a devolução de valores transferidos via PIX nos casos de fundada suspeita de fraude.

7. O art. 41-D, II, da Resolução BCB nº 103/2021, vigente à época dos fatos, determinava o bloqueio imediato dos valores na conta do usuário recebedor quando decorrentes de fundada suspeita de fraude, e o art. 39 da Resolução BCB nº 1/2020 estabelece que uma transação no âmbito do PIX deve ser rejeitada quando houver fundada suspeita de fraude.

8. Embora as transferências via PIX sejam caracterizadas pela instantaneidade, impossibilitando bloqueio preventivo no momento da transação, a comunicação tempestiva do banco pagador ao banco recebedor pode viabilizar o bloqueio dos valores antes que sejam sacados ou transferidos novamente pelos fraudadores, maximizando as chances de recuperação do patrimônio da vítima.

9. A comunicação da fraude pela correntista ocorreu menos de uma hora após as transferências, momento em que ainda havia possibilidade concreta de bloqueio dos valores na conta destinatária, e a resposta fornecida pelo banco de que "só retornaria após cinco dias" revela inércia incompatível com o dever de diligência imposto pela norma regulatória, caracterizando falha na prestação do serviço.

10. Comprovada a falha na prestação do serviço pela omissão do banco em adotar as medidas regulamentares, impõe-se o dever de reparação integral dos danos materiais no montante de R$ 21.000,00, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros moratórios desde a citação, nos termos dos arts. 186, 389, 407 e 927 do Código Civil.

11. Configura-se o dano moral quando a omissão da instituição financeira em adotar providências eficazes extrapola o mero descumprimento contratual e caracteriza desrespeito aos direitos do consumidor, gerando sofrimento psicológico pela situação de desamparo e insegurança quando a consumidora buscou socorro da instituição financeira.

12. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável o valor de R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras não respondem pela consumação de transferências bancárias legitimamente autorizadas pela correntista mediante uso de suas credenciais pessoais quando induzida em erro por terceiros fraudadores mediante engenharia social, não configurando fraude bancária stricto sensu. 2. Configura falha na prestação do serviço bancário a inércia da instituição financeira em adotar, após comunicação tempestiva da fraude pela correntista, as medidas previstas nas Resoluções BCB nº 1/2020 e nº 103/2021, especialmente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que determina notificação imediata ao banco recebedor e bloqueio dos valores na conta destinatária quando houver fundada suspeita de fraude. 3. A omissão da instituição financeira em adotar providências regulamentares após comunicação tempestiva de fraude caracteriza falha na prestação do serviço que gera responsabilidade objetiva por danos materiais e morais, independentemente da instantaneidade das transferências via PIX, considerando que a comunicação célere possibilita bloqueio dos valores antes de eventual saque ou nova transferência pelos fraudadores.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, caput e §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); arts. 186, 389, 407 e 927 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); arts. 487, I, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); art. 39 da Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020; arts. 41-B e 41-D, II, da Resolução BCB nº 103, de 8 de junho de 2021.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001723-36.2023.8.26.0453, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0006439-35.2022.8.16.0131, Rel. Júlia Barreto Campelo, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 25/09/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000420-90.2023.8.11.0101, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8045152-14.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicado em 14/08/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010870-41.2023.8.13.0433, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007609-11.2023.8.05.0022
, de Barreiras, em que é Apelante
GABRIELA MELLO LIMA
e Apelado
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema